Tribunal: STF
Processo: RE 81428
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
ENSINO SECUNDARIO GRATUITO. FIXAÇÃO, PELA AUTORIDADE ESTADUAL
COMPETENTE, DE LIMITE ETARIO MAXIMO PARA ADMISSAO NAS CASAS DE
ENSINO PÚBLICO REGULAR. VALIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.